Tribunal: TJDFT
Processo: 0052733-27.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0052733-27.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIA JOSE RIBEIRO, MARIA APARECIDA GUIMARAES SANTOS, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ANTONIA JOSE RIBEIRO, MARIA APARECIDA GUIMARAES SANTOS D E C I S Ã O Ante a informação da parte autora de que ainda não houve adesão ao acordo nem pagamento, retornem-se os autos para suspensão, tal qual determinado na decisão de ID 75883634. Brasília, DF, 14 de outubro de 2025 18:13:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador